Tribunal: STF
Processo: Rcl 51090
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por C.B.G.M., representado por A.M.G.M., em face de ato decisório proferido pelo Tribunal Regional da 2ª Região, nos autos do processo 5006502-37.2021.4.02.0000.



    Em 2 de fevereiro de 2023, proferi nestes autos despacho com o seguinte teor (eDOC 61):



    “DESPACHO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por C.B.G.M., representado por A.M.G.M., em face de ato decisório proferido pelo Tribunal Regional da 2ª Região, nos autos do processo 5006502-37.2021.4.02.0000.



    A presente reclamação foi recebida nesta Corte em 14.12.2021, tramitando em segredo de justiça.



    Em 16 de setembro de 2022, julguei procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar os efeitos do acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região nos autos do Processo nº 5006502- 37.2021.4.02.0000, restabelecendo-se os efeitos da tutela provisória de urgência deferida, em sentença, pelo Juízo da 4ª Vara Federal Cível de Vitória/ES, que ordena à União o fornecimento do medicamento postulado pelo autor, caso ainda se faça necessário (eDOC 40).



    Diante disso, a Secretaria Judiciária desta Corte procedeu à expedição de Carta de Intimação a fim de dar conhecimento à parte reclamante, na pessoa de seu advogado, sobre o inteiro teor da decisão então proferida (eDOC 43).



    No entanto, a intimação por via postal restou frustrada, ante a devolução da correspondência pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos com a informação “Mudou-se” (eDOC 48).



    Assim, a fim de que a parte reclamante possa tomar ciência do que decidido nestes autos, determino a publicação no Diário da Justiça Eletrônico da decisão por mim proferida em 16.9.2022 (eDOC 40).



    Determino, também, à parte reclamante, que atualize nestes autos, no prazo de 15 (quinze) dias, o seu endereço para fins de intimações processuais, sob pena de extinção da reclamação e a consequente revogação da decisão então proferida.”



    O despacho foi publicado no DJe de 3.2.2023.



    Mediante o eDOC 64, a Secretaria Judiciária desta Corte certifica que até o dia 1º.3.2023, não houve qualquer manifestação da reclamante em relação ao despacho de 2.2.2023. 



    E o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 319, II, do CPC, a petição inicial indicará “os nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.”



    A despeito de haver sido intimada para que atualizasse nestes autos o seu endereço para fins de intimação, sob pena de extinção da reclamação e a consequente revogação da decisão então proferida, a parte reclamante deixou de cumprir a diligência requerida.



    Uma vez que persiste o vício apontado, o indeferimento da petição inicial e a extinção da reclamação é medida que se impõe.



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, e parágrafo único do art. 321 do CPC, revogo a decisão por mim proferida em 16.9.2022 (eDOC 40), pela qual julguei procedente a reclamação, e indefiro a petição inicial, julgando extinta a presente reclamação. Prejudicado, por consequência, o agravo regimental interposto pela União (eDOC 53).



    Comunique-se. Publique-se. Intime-se.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente